Tribunal: CARF
Processo: 11128.720101/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.720101/2019-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.920 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2017
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer totalmente
do Recurso Voluntário, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e
no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, afastando a concomitância e
determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira novo julgamento, analisando todas as
alegações da Impugnação. Vencido o conselheiro Paulo Regis Venter que reconheceu a
concomitância e negou-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720101/2019-07
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720101/2019-07

(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves –Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 16-87.421 da DRJ/SPO, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de
1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no valor de R$ 5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV,
alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
O Agente de Carga ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ
No 86846847000379, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151705267153308 a destempo em/a partir de 21/12/2017
09:19:54, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151705273815678.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TRHU2758278, pelo Navio M/V CMA CGM
MAGDALENA, em sua viagem 293NSS, com atracação registrada em
23/12/2017 07:33:00.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720101/2019-07

oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151705267153308 foi incluído em 12/12/2017 20:21:56, momento a partir do
qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente
de carga transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705273815678, a empresa ALLINK
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ No 86846847000379.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração em 18/02/2019 (fl.44), a interessada
apresentou impugnação e documentos em 11/03/2019, juntados às fls. 47 e
seguintes, alegando em síntese:  Requer a NULIDADE do auto de infração impugnado,
da decisão judicial proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Federal
da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo no
0005238- 86.2015.4.03.6100;  Requer a NULIDADE do auto de infração i
da responsabilidade exclusiva do armador CMA CGM pelo atraso
da informação prestada pela impugnante (pedido de retificação e
consequente bloqueio do Siscomex, tornando impossível o
cumprimento do prazo prévio de 48 horas da atracação);  Seja reconhecid
em razão da ocorrência de denúncia espontânea;  O auto de infração lavr
compelindo-a
ao pagamento da multa, é nulo de pleno direito, pois carece de
objeto;  Há uma decisão judicial NÃO autorizando a realização dos atos
administrativos;  A impugnante defende aqui a análise plena de sua
administrativa, devendo ser afastada a aplicação ao caso do
Parecer Normativo Cosit 07/2014, em razão das matérias tratadas
no Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100;  A ação coletiva não foi movi
para discutir o mérito deste processo administrativo;  Se
não existe litispendência entre a ação coletiva e a ação
individual (art. 104 do CDC), e se a coisa julgada coletiva não
pode prejudicar as demandas judiciais propostas individualmente;  No caso
presentes nestes autos (fl. 35) e daqueles acostados a esta
impugnação, após a inclusão do CE Master no Siscomex no dia
12/12/2017, o armador CMA pediu a retificação de informação
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720101/2019-07

(CNPJ da consignatária do MBL) no dia 19/12/2017, às 17h26,
momento a partir do qual o sistema ficou automaticamente
bloqueado;  Em conclusão, é evidente que a perda de prazo para a prestaç
de informações relativas ao CE Master e respectivo House ocorreu
por culpa exclusiva do armador CMA CGM, que fez um pedido de
retificação que causou o bloqueio do sistema e impediu que esta
impugnante tivesse acesso ao Siscomex e pudesse prestar as
informações pertinentes ao respectivo transporte;  A obrigação tributária
vontade; mas NÃO é consagrada no ordenamento jurídico pátrio a
responsabilidade objetiva para as infrações;  A denúncia espontânea, exclu
nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, em razão
de o fato gerador supostamente teria ocorrido em dezembro de
2017."

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) julgou a Impugnação de modo a não conhecê-la,
quanto à matéria objeto de ação judicial, e julgá-la improcedente, quanto à matéria diferenciada,
por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Antecipação de Tutela. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à
matéria objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula
CARF n° 1.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (121/145), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, em preliminar,
aduzindo a nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, repisando e reforçando argumentos
jurídicos já apresentados e argumentando que não há concomitância entre o processo judicial e o
administrativo, pois a recorrente figuraria apenas como substituída naquele.
É o relatório, em síntese.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720101/2019-07

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar

Nulidade do Acórdão recorrido
Em seu Voluntário, a ora recorrente argumentou a existência de nulidade no
Acórdão recorrido, por este não ter analisado, segundo ela, todos os argumentos de defesa
expostos na Impugnação.
Não há justeza nas afirmações da recorrente. Diferentemente do alegado, da
leitura da decisão vergastada, constata-se que o Colegiado a quo se pronunciou de forma
adequada e suficiente sobre todas as razões de defesa suscitadas pela recorrente na Impugnação,
tendo apenas deixado de se pronunciar sobre questões que o colegiado entendeu já estarem sendo
discutidas na esfera judicial, portanto, em relação a tais matérias, a instância de piso entendeu
existir a concomitância. Em que pese a minha opinião de que no caso concreto não há
concomitância, como mostrarei quando tratar do mérito, forçoso é admitir que o posicionamento
diverso da Delegacia de Julgamento em nada incorre em nulidade. Portanto, trata-se de decisão
adequadamente motivada e fundamentada.
De qualquer forma, não se pode olvidar que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, o órgão de julgador deve analisar todas as razões de defesa suscitados pela
impugnante/manifestante, porém, sem a obrigatoriedade de rebater, um a um, todos argumentos
aduzidos na peça defensiva.
No mesmo sentido, tem se pronunciado a jurisprudência do STF, conforme se
infere do enunciado da ementa do julgado, analisado sob regime de repercussão geral, que segue
transcrito:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (BRASIL. STF. AI 791292 QORG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO
GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG 12082010 PUBLIC 13082010 EMENT
VOL0241006 PP01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113118).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720101/2019-07

(grifo nosso)

Assim, com base nessas considerações, rejeito a preliminar de nulidade do
Acórdão recorrido.

Mérito

A principal controvérsia posta sob análise cinge-se à existência ou não de
concomitância entre o processo administrativo e o judicial em casos de ações coletivas propostas
por associações de classe, da qual o contribuinte faça parte.
Essa matéria se mostra, atualmente, pacificada no âmbito desta Corte, como
demonstram os recentes Acórdãos:

Acórdão 1402-001.629:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei. A renúncia à instância administrativa de que
trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte
expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou
propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo, o
que não se verifica na hipótese.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
À
AMPLA
DEFESA.
NÃO
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, é de se
reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar
todos os argumentos de impugnação. Nova decisão deve ser proferida, em
atenção ao duplo grau de jurisdição previsto nas regras de regência do
processo administrativo fiscal.

Acórdão 9303-005.472:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/09/2004
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720101/2019-07

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual,
não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
Recurso Especial do Procurador negado.

Acórdão 9303005.057

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados
da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou
seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da
qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a
renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.

Embora seja certo que as entidades de classe, quando propõem ações coletivas,
estão agindo no interesse de seus filiados, também é correto supor que estes podem não ter
manifestado sua concordância com a propositura daquelas ações. Mesmo quando assembleias
aprovam o caminho judicial a ser seguido pela entidade, ainda assim, devemos ter em conta que
a decisão da maioria não reflete, necessariamente, a vontade de todos os filiados.
Creio oportuno trazer a colação as Súmulas do Supremo Tribunal Federal que
ratificam a independência das entidades de classe, quanto à propositura de ações coletivas:

Súmula STF no 629 A impetração de mandado de segurança coletivo por
entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.

Súmula STF no 630 A entidade de classe tem legitimação para o mandado de
segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte
da respectiva categoria.
(grifos nossos)

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720101/2019-07

Assim, parece-me não ser razoável o reconhecimento da concomitância somente
pela existência de uma ação coletiva movida por entidade de classe, da qual o contribuinte faça
parte, sem que esteja clara a vontade deste, pois diferentemente das ações individuais, nas quais
resta cristalina a intenção de o contribuinte optar pela via judicial, nas coletivas, isto, em
princípio, não ocorre.
Ademais, quando o sujeito passivo impetra uma ação individual versando sobre a
mesma matéria discutida em processo administrativo, ocorre uma presunção legal absoluta da
desistência tácita ao contencioso administrativo. Contudo, em ações coletivas, ajuizadas por
substitutos processuais, não se aplica tal presunção, pois do contrário, estaria se violando os
Direitos Constitucionais ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Desta forma, entendo não existir concomitância no presente caso.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, rejeitar
a preliminar suscitada e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando a
concomitância e determinando a devolução do processo à instância a quo para que profira novo
julgamento, analisando todas as alegações da Impugnação.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital